Tribunal: TJBA
Processo: 8033685-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8033685-70.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA Advogado(s): ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO AGRAVADO: BIANCA DOS SANTOS CONDE Advogado(s):JOAQUIM SOUZA DE OLIVEIRA FILHO, MARIA CAROLINA BARROSO BASTOS MONTEIRO, PAULO ROBERTO SIMAS MOTTA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE PARTO. PLANO AMBULATORIAL. INFORMAÇÃO INCORRETA PRESTADA POR PREPOSTO. LEGÍTIMA EXPECTATIVA. BOA-FÉ OBJETIVA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. VINCULAÇÃO DA OFERTA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DA TUTELA DE URGÊNCIA. SUBSISTÊNCIA DO INTERESSE RECURSAL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por Operadora de Plano de Saúde contra decisão interlocutória proferida em 19/05/2025 (ID 501308391, dos autos de origem) que, em sede de tutela de urgência, determinou a autorização e cobertura de procedimento de parto cesariano em favor da Agravada, sob pena de aplicação de astreintes. A Agravante alega que o plano contratado possui segmentação unicamente ambulatorial, conforme art. 12, I, da Lei nº 9.656/98 e Resolução CONSU nº 13/1998, inexistindo cobertura para internação hospitalar obstétrica. Sustenta ausência de subsídio médico suficiente para demonstrar urgência, nos termos do Enunciado nº 51 do CNJ. Requer a cassação da decisão que impôs obrigação de fazer e as astreintes. Ocorreu fato superveniente relevante: a realização do parto em 24/07/2025 (ID 91123657 - boletim de parto) e alta médica da Agravada (ID 91123658) por força do cumprimento da decisão liminar, conforme relatado pela própria Agravante (ID 91123656). Decisão monocrática desta Corte em 11/06/2025 (ID 84225799) negou efeito suspensivo ao recurso. A Agravada apresentou elementos probatórios consistentes em áudios (IDs 86498004, 86498006, 86498007, 86498008) que demonstram que preposto (corretor) da Agravante prestou informação de que haveria cobertura para parto, gerando legítima expectativa. Foi interposto Agravo Interno (ID 86094399) contra a decisão monocrática que indeferiu efeito suspensivo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se persiste interesse recursal no Agravo de Instrumento após a realização do procedimento médico e perda do objeto imediato da tutela de urgência; (ii) estabelecer se a Operadora de Plano de Saúde pode legitimamente escusar-se de custear parto alegando que o plano contratado possui segmentação unicamente ambulatorial, quando houver evidências de informação incorreta prestada por seu preposto que gerou legítima expectativa de cobertura; (iii) determinar se há falha no dever de informação apta a vincular a Operadora à prestação do serviço, aplicando-se os arts. 30, 31 e 35 do CDC e o princípio da boa-fé objetiva; (iv) decidir sobre a subsistência do Agravo Interno após o julgamento meritório do recurso principal. III. RAZÕES DE DECIDIR A realização do parto e a alta médica implicaram perda do objeto imediato da tutela de urgência quanto à determinação de autorização do serviço. Contudo, subsiste o interesse recursal, porquanto a Agravante busca a cassação da decisão que impôs obrigação de fazer e astreintes. A persistência dessa discussão é fundamental para elucidar a liceidade dos atos e evitar subsistência de sanção pecuniária, mantendo a utilidade do provimento jurisdicional pretendido. O art. 12, I, da Lei nº 9.656/98 e a Resolução CONSU nº 13/1998 estabelecem que planos ambulatoriais possuem cobertura assistencial restrita, não incluindo internação hospitalar para fins obstétricos. Todavia, a aplicação lacônica da norma regulatória deve ser temperada pela consonância do microssistema do Código de Defesa do Consumidor. O alicerce probatório fornecido pela Agravada é eloquente ao demonstrar probabilidade do direito. Os áudios colacionados (IDs 86498004, 86498006, 86498007, 86498008) constituem corpo de prova que sugere, em sede de cognição sumária, que a Agravada foi induzida em erro por meio de informações prestadas pelo intermediário da contratação, que assegurou inclusão da cobertura para parto. A falha no dever geral de informação é grave e tem o condão de mitigar a exclusão contratual de cobertura. O art. 31 do CDC exige que a oferta e prestação de serviços se deem com informações corretas, claras e precisas sobre suas características. A aplicabilidade combinada dos arts. 30 e 35 do CDC conduz à vinculação do serviço veiculado, opondo a obrigatoriedade do seu fornecimento. Se preposto da Operadora, agindo em seu nome e por sua conta, cria legítima expectativa no consumidor de que cobertura essencial está inclusa, a Operadora não pode adotar comportamento tergiversador para se escusar da obrigação. Este comportamento configura venire contra factum proprium, em violação ao princípio da boa-fé objetiva (art. 4º, III, do CDC), supedâneo de toda relação contratual, inclusive nos contratos de adesão celebrados no âmbito da saúde suplementar. Jurisprudência do TJ-PE, na Apelação Cível nº 0012441-28.2022.8.17.2480 (Rel. Des. Luciano de Castro Campos, j. 26.11.2024), reconheceu que informação contraditória prestada ao consumidor gera legítima expectativa de direito, aplicando-se a boa-fé objetiva, e que fornecimento de informações conflitantes ou equivocadas por plano de saúde, ainda que por erro sistêmico, obriga a operadora a cumprir o serviço prometido, especialmente quando gera expectativa de cobertura essencial. Argumentar ausência de subsídio médico suficiente para demonstrar urgência, citando Enunciado nº 51 do CNJ, é adotar postura excessivamente rigorosa para caso de gestação em fase final. A própria natureza da parturidade constitui vicissitude da vida que carrega prognóstico de risco justificando intervenção jurisdicional em caráter de urgência. A urgência restou latente, considerando que a decisão do Juízo a quo foi prolatada em 19/05/2025 (ID 501308391), a decisão desta Corte negando efeito suspensivo foi proferida em 11/06/2025 (ID 84225799) e o parto aconteceu em 24/07/2025 (ID 91123657). Diante do quadro fático-probatório, a manutenção da decisão de primeiro grau é medida que se impõe, visto que o sustentáculo da decisão monocrática não é tisnado por qualquer vício, encontrando amparo nos princípios basilares do direito consumerista e na proteção da legítima expectativa. A exclusão de cobertura pretendida pela Agravante revela-se abusiva em função da falha de comunicação que lhe é imputável. Tendo em vista que este julgamento se debruçou sobre o mérito do recurso principal, é imperioso declarar a perda do objeto do Agravo Interno (ID 86094399), interposto contra decisão monocrática (ID 84225799) que indeferiu efeito suspensivo. A superveniência do julgamento meritório do recurso principal retira o sustentáculo da irresignação do Agravo Interno, que, por consequência lógica e em observância ao princípio da unirrecorribilidade, deve ser julgado prejudicado. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo de Instrumento conhecido e, no mérito, desprovido. Agravo Interno prejudicado por perda superveniente de objeto. Tese de julgamento: A perda superveniente do objeto imediato da tutela de urgência, em razão da realização do procedimento médico determinado judicialmente, não afasta o interesse recursal quando a parte busca a cassação da decisão que impôs obrigação de fazer e astreintes, subsistindo a utilidade do provimento jurisdicional para elucidar a liceidade dos atos e evitar subsistência de sanção pecuniária. A informação prestada por preposto (corretor) de operadora de plano de saúde acerca da cobertura contratada, ainda que em desconformidade com as limitações do contrato de segmentação ambulatorial, gera legítima expectativa no consumidor quanto à inclusão de cobertura obstétrica, vinculando a operadora ao cumprimento da oferta por aplicação dos arts. 30, 31 e 35 do CDC. A falha no dever de informação por parte de operadora de plano de saúde configura violação ao princípio da boa-fé objetiva (art. 4º, III, do CDC) e caracteriza venire contra factum proprium, mitigando exclusões contratuais de cobertura e impondo à operadora a obrigação de custear procedimento sobre o qual gerou expectativa legítima de cobertura. A natureza da parturidade em fase final da gestação, por si só, caracteriza situação de urgência que justifica tutela jurisdicional imediata, não se exigindo documentação que comprove quadro de risco extremo, mas apenas a iminência do parto. O julgamento meritório do recurso principal implica perda superveniente de objeto de Agravo Interno interposto contra decisão que examinou apenas pedido de efeito suspensivo, devendo ser declarado prejudicado em observância ao princípio da unirrecorribilidade. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/98, art. 12, I; Lei nº 8.078/90 (CDC), arts. 4º, III, 6º, VI, 30, 31 e 35; CPC, art. 1.021; Resolução CONSU nº 13/1998; Enunciado nº 51 do CNJ. Jurisprudência relevante citada: TJ-PE, Apelação Cível nº 0012441-28.2022.8.17.2480, Rel. Des. Luciano de Castro Campos, Primeira Turma da Câmara Regional de Caruaru, j. 26.11.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8033685-70.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e como agravada BIANCA DOS SANTOS CONDE. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da relatora. Salvador, data da assinatura eletrônica. MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO Juíza de Direito Substituta de 2º Grau/Relatora